Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARREMATANTES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Recurso conhecido e desprovido.
1. Além da narrativa inicial, havia provas robustas apresentadas pelas recorrentes/rés, sendo inviável a afirmação de que a análise acerca da legitimidade passiva para a causa deveria ser feita com base na teoria da asserção.
2. Em se tratando de ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial, o arrematante constitui-se em litisconsórcio necessário, devendo ser intimado para integra o polo passivo de tal demanda, sob pena de ineficácia da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.